Tribunal: STF
Processo: ARE 1427635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DE VERBA RETROATIVA PARCIALMENTE INADIMPLIDA, REFERENTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR OBJETO DE RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO MUNICÍPIO-RÉU. 1- Arguição de prescrição afastada. Apesar do reconhecimento administrativo da dívida existente em favor do autor, no valor total de R$ 5.794,19 (cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), houve apenas a quitação parcial do débito, realizado em duas parcelas, de R$ 1.000,00 (mil reais), nos dias 17/08/2012 e 10/09/2012, prosseguindo, contudo, o processo administrativo, até pelo menos o dia 07/12/2016 sem o pagamento do débito remanescente, não se tendo de fato, até o presente momento, notícias acerca de sua conclusão. Desta feita, não corre o prazo prescricional, à luz do art. 4° do Decreto 20.910/32. Precedentes; 2- No mérito, observamos, à luz do informado acima, o reconhecimento do débito que a própria Municipalidade reconhece a dívida do valor líquido de R$ 5.794,19 (cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos) em favor do autor, credor de boa-fé, na forma de Nota de Empenho emitida em 15/08/2012, em razão do reconhecimento do seu direito à progressão funcional na forma da Portaria 809 de 05/12/2011. Desta feita, em se considerando o pagamento apenas parcial, é devida a sua complementação pela edilidade(...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente